Tribunal: TJBA
Processo: 8043434-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043434-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: FUNDACAO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL=BASES

Advogado(s)
:
LUCAS OLIVEIRA LAGO SAPALACIO, MARCELO BRAGA DE ANDRADE

AGRAVADO: ZENAIDE DE SOUSA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
MARIA LUISA PINHO MEDAUAR, JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por entidade de previdência complementar contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial fundado no Tema 936 do STJ. A decisão recorrida reconheceu a ilegitimidade da patrocinadora para compor o polo passivo da demanda previdenciária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, à luz do Tema 936 do STJ, a patrocinadora possui legitimidade para integrar o polo passivo de demanda judicial cujo objeto é a revisão de benefício previdenciário complementar, especialmente quando invocados reflexos de verbas trabalhistas supostamente pagas a menor.

III. Razões de decidir

O STJ, ao julgar o REsp 1.370.191/RJ (Tema 936), fixou a tese de que a patrocinadora não detém legitimidade passiva para causas relacionadas exclusivamente à concessão, revisão ou resgate de benefícios de plano de previdência complementar administrado por entidade fechada.

A tese admite exceção apenas quando demonstrado ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador — hipótese não configurada no caso concreto, que versa sobre revisão de benefício por reflexos trabalhistas.

O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, observando a autonomia patrimonial e a responsabilidade exclusiva da entidade fechada de previdência quanto aos compromissos do plano.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A patrocinadora não possui legitimidade passiva em demandas cujo objeto é a revisão de benefício previdenciário complementar, salvo alegação e demonstração de prática de ato ilícito. 2. A responsabilidade pelo custeio e gestão de benefícios previdenciários recai exclusivamente sobre a entidade de previdência, que possui personalidade jurídica própria.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043434-48.2024.8.05.0000, em que figuram, como agravante, FUNDACAO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL e, como agravadas,ZENAIDE DE SOUSA ROCHA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto , nos termos do voto do relator.

Data registrada no PJE.

Presidente

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça